Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-48.2011.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002662-48.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCHERLLY DA SILVA SOUSA - CPF: 024.176.161-14 (APELANTE), LEÔNIDAS BUENO DE ALMEIDA (APELADO), LEONIDAS BUENO DE ALMEIDA - CPF: 712.462.971-32 (APELANTE), EDUARDO CUNHA BARBOSA (VÍTIMA), ARLETE INES ZAGO BARBOSA - CPF: 384.496.091-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PROVA REFERENDADA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO.
FORÇA PROBANTE. REALIDADE DELITIVA
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO.
AUTORIA COMPROVADA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRETENDIDO AFASTAMENTO
DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por Leônidas Bueno de Almeida contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal), à pena de 12 anos de reclusão e 24 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, insuficiência probatória e, subsidiariamente, o decote das majorantes.

II. Questão em discussão:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP gera nulidade processual; (ii) analisar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo; (iii) avaliar a aplicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo quando esta não foi apreendida; e (iv) determinar se a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo juridicamente relevante para configurar a majorante.

III. Razões de decidir:

3.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico não gera nulidade automática quando existem outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas possui especial valor probante quando prestada de forma coerente e harmônica, especialmente quando corroborada por laudos periciais que comprovam as lesões sofridas durante o crime.

5.

A descrição detalhada do modus operandi, as características físicas dos assaltantes e a dinâmica do crime, mantidas de forma consistente tanto na fase policial quanto judicial, conferem credibilidade aos depoimentos das vítimas.

6.

A majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova idôneos, como os depoimentos das vítimas e os laudos que atestam lesões compatíveis com coronhadas.

7.

A majorante da restrição da liberdade da vítima configura-se quando a privação perdura por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a mera execução do crime, como ocorreu no caso, em que as vítimas permaneceram sob domínio dos criminosos por aproximadamente três horas.

8.

O concurso de agentes ficou evidenciado pelos depoimentos das vítimas, que descreveram de forma consistente a participação de pelo menos dois indivíduos na execução direta do crime.

9.

A dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante observou corretamente os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, valorando negativamente as circunstâncias do crime, reconhecendo a agravante da reincidência e aplicando as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo

IV. Dispositivo e Tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório judicial. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova. 3. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova idôneos. 4. A majorante da restrição da liberdade configura-se quando a privação perdura por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a mera execução do crime.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal; art. 226 do CPP; art. 155 do CPP; art. 5o, LVI, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Leônidas Bueno de Almeida
contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I (teor vigente à época dos fatos), II e V, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

Inconformado,
Leônidas Bueno de Almeida,
interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública (id. 302287860). Nas razões recursais requer: a) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico existente nos autos, por violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal c.c. artigo 226 do Código de Processo Penal; b) a reforma da sentença para absolver o apelante, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) subsidiariamente, o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo; d) o afastamento da majorante referente à restrição da liberdade da vítima (id.

302287866).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) a norma do artigo 226 do Código de Processo Penal não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, cuja inobservância não acarreta nulidade da prova ou do processo, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos; b) a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, que possuem especial valor probante em crimes patrimoniais; c) as majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas estão devidamente caracterizadas (id. 302287868).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, destacando que: a) o reconhecimento não é prova única, mas apenas mais um elemento de convicção que, somado ao conjunto probatório, sustenta a condenação; b) o apelante e seus comparsas compunham uma quadrilha de roubadores que, à época, teriam realizado vários crimes nas cidades de Lucas do Rio Verde, Vera, Sorriso, Sinop e Guarantã do Norte; c) as qualificadoras questionadas pela defesa devem ser mantidas, pois as vítimas confirmaram que os criminosos utilizaram armas de fogo e facas, além de terem restringido a liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo (id. 308729379), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO APELANTE REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
– RECONHECIMENTO DO RÉU QUE SE DEU, ALÉM DOS APONTAMENTOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS, POR VASTO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NA FASE POLICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO I, DO §2o, DO ART.157, DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO) PELA NÃO APREENSÃO DAS ARMAS –
IMPOSSIBILIDADE
– QUALIFICADORA PROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, EM ESPECIAL DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS QUE DISSERAM QUE OS CRIMINOSOS USARAM ARMAS DE FOGO E FACAS PARA SUBJUGAR AS VÍTIMAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO V, DO §2o, DO ART.157, DO CÓDIGO PENAL (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS) – IMPOSSIBILIDADE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR PERÍODO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO.
PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Leônidas Bueno de Almeida
contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I (teor vigente à época dos fatos), II e V, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

Inconformado,
Leônidas Bueno de Almeida,
interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública (id. 302287860). Nas razões recursais requer: a) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico existente nos autos, por violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal c.c. artigo 226 do Código de Processo Penal; b) a reforma da sentença para absolver o apelante, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) subsidiariamente, o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo; d) o afastamento da majorante referente à restrição da liberdade da vítima (id. 302287866).

Narra a denúncia que:

“(...) Noticiam os autos que, na data de 23 de março de 2011, por volta de 18h45min., em uma residência localizada na Rua das Hortências, n.o 90, Bairro Nobre, nesta urbe,
o denunciado, em concurso de agentes com um terceiro elemento não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma fogo (não apreendida) e mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades, a fim de beneficiá-los durante os crimes,
subtraiu para si ou para outrem, 01 aparelho de telefone celular da marca LG, 01 aparelho de telefone celular da marca LG KP, de cor vermelha, modelo 540, 01 televisão da marca SONY, 52’, 01 máquina digital da marca SONY, 13.8 mega pixels, 02 relógios dourados da marca ROLEX, 01 relógio feminino, 02 relógios da marca TECHNOS, nas cores preto e prata, 01 perfume da marca POLO, 01 notebook da marca SONY WAYO, de cor preta, várias semijóias, vestimentas e calçados, de propriedade das vítimas
Eduardo da Cunha Barbosa e Arlete Inês Zago Barbosa.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima, a vítima chegava em sua residência quando fora surpreendida pelo denunciado e seu comparsa, que de protno anunciaram o assalto dizendo ‘não grita, fica quieto, não fala nada, olha para baixo’. Na sequência, levaram a vítima até um dos quartos e, com a vítima sob a mira da arma de fogo, passaram a questioná-la acerca de onde havia ouro, dinheiro e jóias, enquanto vasculhavam a casa.

Infere-se que no meio tempo da ação dos criminosos, a vítima Arlete chegou na residência e também fora rendida pelos increpados, sendo que ambas as vítimas foram amarradas e amordaçadas.

Consta que, durante toda a ação criminosa, o denunciado e seu comparsa agrediram violentamente as vítimas, inclusive ligando o som do carro para que os vizinhos não ouvissem desconfiassem do que estava acontecendo no interior da residência, e, após recolherem a res furtiva, empreenderam fuga no veículo de propriedade da vítima.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de LEÔNIDAS BUENO DE ALMEIDA, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal...”
(id. 302287418, p. 9/11).

Assim, narrou a denúncia que, no dia 23 de março de 2011, por volta das 18h45min, em uma residência localizada na Rua das Hortências, no 90, Bairro Nobre, na cidade de Sorriso/MT, o denunciado, em concurso de agentes com um terceiro elemento não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, subtraiu para si ou para outrem diversos bens, entre eles aparelhos celulares, televisão, máquina digital, relógios, perfume, notebook, semijóias, vestimentas e calçados, de propriedade das vítimas Eduardo da Cunha Barbosa e Arlete Inês Zago Barbosa.

Ao final da persecução penal, a autoridade judicial rejeitou a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e condenou o apelante nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I (teor vigente à época dos fatos), II e V, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, por suposta inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Consta do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa que:

“compareceu Eduardo da Cunha Barbosa, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que que na data de ontem praticou um roubo na residencia da vitima com emprego de arma de fogo, o qual disse ser(em) sendo um elemento de estatura mediana de cor escura, o outro de estatura alta de cor morena clara. Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) o arquivo fotográfico desta delegacia, em ambiente próprio, a saber:

- 1. Leonidas Bueno de Almeida, vulgo "Batata", brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá- MT, nascido aos 07.04.1987, com 123 anos de idade, filho de Leonidas Araújo e Vanilze Bueno de Almeida, atualmente em local incerto e não sabido.

Pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de Leonidas Bueno de Almeida, vulgo "Batata" como sendo um dos elementos que praticou o assalto na data de ontem praticou um roubo na residência do reconhecedor...”
(id. 302287418, p. 24).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o procedimento a ser observado para o reconhecimento de pessoas, nos seguintes termos:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Atente-se que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

É certo que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC, estabeleceu novos parâmetros para a validade do reconhecimento de pessoas, determinando que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Contudo, o mesmo tribunal tem firmado entendimento no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não gera nulidade automática, exceto quando o reconhecimento constitui a única prova a embasar a condenação. Quando existem outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, independentes do reconhecimento questionado, a condenação pode ser mantida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu. Precedentes.

2.
No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do CPP, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante. Para a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas provas advindas dos depoimentos das vítimas, na fase policial e em juízo, bem como da confissão informal do agravante, na qual detalhou como o delito teria sido praticado, além da apreensão de parte da res furtiva.

3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.

Precedentes.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal dispensa a perícia da arma desde que comprovada a sua utilização arma por outros meios de prova, como ocorreu no caso dos autos.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 953.436/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

O c. Supremo Tribunal Federal reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

No mesmo sentido, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo adotaram este posicionamento:

“Quanto à alegada inobservância do art. 226 do CPP, cumpre observar que, em julgado bastante recente (de junho do corrente ano), o E. STF decidiu que o dispositivo legal em questão traz mera recomendação legal, e não exigência, motivo pelo qual descabe falar em nulidade da prova acusatória”
((TJSP; Revisão Criminal 2152784-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023).

Ainda, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível
“[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022).

Na mesma direção:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Paciente “[...] absolvido da acusação de ter praticado o crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 1o e 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal), conforme sentença [...]. Recurso de apelação interposto pela acusação foi provido para condenar o recorrente pela prática do referido delito, fixando a pena em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado”.

II. Questão em discussão

2. Alegada nulidade do reconhecimento fotográfico.

III. Razões de decidir

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível
“[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022).

4 No caso, “[...] além do reconhecimento fotográfico, há prova adicional, o depoimento da vítima que afirmou em juízo ter realizado o reconhecimento do réu na fase policial”.

IV. Dispositivo

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 256258 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025)

No presente caso, o reconhecimento fotográfico, embora importante no contexto investigativo, não constitui a única prova da autoria delitiva. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas Eduardo da Cunha Barbosa e Arlete Inês Zago Barbosa, colhidos em juízo e, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, corroboram substancialmente a identificação realizada durante a fase investigativa.

Ademais, a descrição detalhada das características físicas dos agressores pelas vítimas, feita tanto no inquérito quanto em juízo, manteve-se consistente ao longo da persecução penal, o que reforça a confiabilidade da identificação realizada. Em seus depoimentos judiciais, as vítimas afirmaram categoricamente que os assaltantes não utilizavam capuzes ou qualquer outro tipo de cobertura facial, o que permitiu uma visualização clara de suas feições.

Ademais, emerge dos autos que o apelante
Leônidas Bueno de Almeida
(vulgo Batata), juntamente com os infratores
Laerte Meyer Camilo, Cristiano Ertel e Guilherme Glauber Ferreira dos Santos
, compunham uma quadrilha de roubadores que, naquela época, teriam realizado vários crimes, em especial roubos, nas cidades de Lucas do Rio Verde, Vera, Sorriso, Sinop e Guarantã do Norte.

Além do reconhecimento realizado pelas vítimas
Eduardo da Cunha Barbosa
e
Arlete Inês Zago Barbosa
, do apelante Leônidas e do coautor
Guilherme Glauber Ferreira dos Santos
, conforme relatório subscrito pela autoridade policial e o próprio interrogatório prestado pelo réu na fase policial, demonstram com extrema clareza que os autores imediatos da infração são o apelante e Guilherme Glauber, máxime porque, todos os criminosos mencionados formavam um grupo de roubadores que aterrorizaram aqueles municípios naquela época, bem como, restou demonstrado que o apelante fazia uso do nome falso de
Francischerlly da Silva Souza
, justamente para atrapalhar as apurações policiais.

Ainda, em representação pela prisão preventiva, o Delegado de Polícia Braulio Cunha Juqueira, aponta o apelante como autor de vários outros crimes de roubo naquele município, todos idênticos ao aqui tratado, afirmando que em um dos roubos, houve a subtração de um veículo Toyota/Corolla – placa JYL-0073, que foi abandonado com vários objetos subtraídos nessas ações penais após ter se envolvido em um acidente de trânsito em Tangará da Serra.

Nesse mesmo sentido, como se pode ver do conjunto probatório, a autoria delitiva não recaiu sobre o acusado tão somente pela prova inquisitorial, mas sobretudo pelos depoimentos prestados na fase judicial, perante o contraditório e ampla defesa. Com efeito, se as demais provas levam à mesma conclusão, não há que se falar em nulidade como requer a defesa, até porque a autoria se revelou primordialmente na instrução feita com base nas garantias constitucionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...)
(AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Ressalto, ainda, que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado avaliar e valorar o conjunto probatório de forma fundamentada, não estando adstrito a uma hierarquia rígida de provas.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Diante desse quadro normativo e considerando que o reconhecimento fotográfico está amparado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório judicial, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

DO MÉRITO

A
materialidade
do crime de roubo majorado está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2011.94875, termo de reconhecimento fotográfico, laudos periciais de lesão corporal n. 02-22-0026-03/2011 e n. 01-22-0046-03/2011, relatório policial, bem como pelas declarações prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Os laudos periciais são particularmente relevantes, pois atestam de forma objetiva as lesões corporais sofridas pelas vítimas, corroborando seus relatos sobre a violência empregada durante o crime. Conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, ambas as vítimas apresentavam contusões e hematomas compatíveis com as agressões descritas em seus depoimentos (coronhadas, chutes e socos).

No tocante à
autoria
, o conjunto probatório produzido durante a fase judicial fornece sólida base para atribuir a responsabilidade criminal ao acusado, conforme passo a fundamentar.

A vítima
Eduardo da Cunha Barbosa
, em seu depoimento judicial, relatou com riqueza de detalhes como ocorreu o crime. Afirmou que o fato aconteceu no final da tarde, quando voltava da academia e se preparava para ir à faculdade. Narrou que entraram em sua residência pelo menos dois homens armados (um com pistola e outro com revólver), sem máscaras ou qualquer cobertura facial. Descreveu que um dos criminosos permanecia no telefone, aparentemente em contato com outra pessoa que estaria dando cobertura.

Relatou ainda que sofreu agressões físicas severas, com coronhadas na cabeça e chutes, sendo que os assaltantes exigiam insistentemente ouro e dinheiro, questionando sobre a existência de um cofre. Durante o assalto, sua mãe, Arlete, chegou à residência e também foi abordada e agredida pelos criminosos. As agressões continuaram com ambos sendo ameaçados de morte.

Ainda, narrou que os criminosos tentaram arrancar a aliança de sua mãe, causando ferimentos que comprometeram a mobilidade do dedo dela por aproximadamente um mês. Os assaltantes subtraíram diversos objetos, incluindo notebook, televisão, celulares, relógio, câmera de filmar, HD externo, roupas, e o seu carro, um Corolla preto.

Antes de fugirem, descreveu que foram amarrados com suas próprias roupas e os criminosos trancaram as portas da casa. Conseguiu se desamarrar, saiu pela janela do banheiro, pulou a cerca elétrica (tomando choque) e buscou ajuda com os vizinhos. Questionado, relatou que acredita que toda a ação ocorreu entre às 18h e 21h.

A vítima
Arlete Inês Zago Barbosa
confirmou em juízo ter sido vítima de um assalto em 2011. Relatou que seu filho Eduardo chegou primeiro à residência e, logo depois, os assaltantes entraram quando o portão basculante ainda estava fechando. Aproximadamente meia hora ou uma hora depois, quando chegou, foi imediatamente abordada com um revólver. O criminoso agarrou seu cabelo, abaixou sua cabeça e a arrastou para dentro do quarto, onde seu filho já estava no chão.

Narrou que os assaltantes exigiam ouro ou uma quantia de 50-60 mil reais em dinheiro, que mostrou a gaveta onde guardava suas bijuterias, afirmando não possuir ouro. Os criminosos insistiam e queriam saber onde estava o cofre. Mencionou que seu filho tentou fechar uma porta quando os criminosos foram para outros cômodos, mas eles a estouraram e o agrediram bastante.

Descreveu a tortura física que sofreram, que durou em torno de quarenta minutos, dizendo que recebeu coronhadas que deixaram seu rosto e olhos inchados e roxos por mais de um mês, que ambas as vítimas foram chutadas nas costas enquanto estavam no chão. Os criminosos tentaram retirar sua aliança com uma faca, ameaçando cortar seu dedo. Mesmo amarrada e amordaçada, ela conseguiu remover a aliança com a mão já inchada.

Ainda, descreveu os criminosos como sendo dois homens: um moreno e magro, outro de cor clara e mais forte, ambos bem vestidos e com o rosto descoberto, com arma e faca.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Os depoimentos das vítimas são harmônicos entre si e mantêm coerência interna, sem contradições significativas que possam comprometer sua credibilidade. Além disso, são corroborados pelos laudos periciais que atestam as lesões sofridas e pelo boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos.

O reconhecimento do acusado pela vítima Eduardo, embora tenha ocorrido inicialmente através de registros fotográficos, foi realizado de maneira segura e sem hesitações. Durante a fase policial, a vítima participou de diligências para reconhecimento de suspeitos, incluindo a análise de catálogo fotográfico e reconhecimento presencial "por um buraquinho", conforme mencionado no depoimento em juízo.

A defesa não apresentou álibi ou qualquer outro elemento probatório capaz de infirmar as acusações ou sustentar uma versão alternativa dos fatos. A tese defensiva limitou-se a questionar aspectos formais do reconhecimento e a suficiência probatória, sem apresentar contraprovas substantivas.

Merece destaque, ainda, o trauma psicológico sofrido pelas vítimas em decorrência do crime. Eduardo mencionou explicitamente que o evento foi traumático, causando problemas psicológicos que o levaram a precisar de tratamento por anos, com dificuldades para dormir e episódios de euforia ao acordar. Esse relato reforça a credibilidade do testemunho, pois evidencia marcas psíquicas compatíveis com eventos de extrema violência, como o narrado nos autos.

Considerando as robustas provas apresentadas pela acusação, particularmente os depoimentos detalhados, consistentes e mutuamente corroborativos de ambas as vítimas, somados aos laudos periciais que atestam as lesões corporais compatíveis com as agressões descritas, considero que a responsabilidade criminal do réu pelo crime de roubo foi conclusivamente provada além de qualquer dúvida razoável.

A versão apresentada pelas vítimas encontra amparo em elementos objetivos dos autos e não foi contradita por nenhuma prova em sentido contrário. Ademais, é inverossímil que pessoas idôneas, sem qualquer motivo aparente, imputassem falsamente a autoria de um crime tão grave a um inocente, submetendo-se inclusive a exames de corpo de delito para sustentar uma versão fantasiosa.

Portanto, com base nos elementos probantes acima reproduzidos, é forçoso concluir com absoluta certeza que o apelante praticou o ato infracional de roubo circunstanciado.

Além disso, vislumbro que as palavras da vítima, nas duas fases processuais, não deixam dúvidas quanto à prática e autoria do delito ao apelante.

Assim, em que pese o apelante assegurar que não praticou o crime de roubo, as vítimas relataram com riqueza de detalhes a conduta delituosa perpetrada pelo acusado, reconhecendo o indivíduo como autor do crime nas duas fases processuais.

Imperioso mencionar ainda que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria as vítimas a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana, ou mesmo que fossem aquelas acometidas de deficiência neurológica grave a retirar a confiabilidade de suas declarações.

Deste modo, importa registrar que as palavras das vítimas em delitos praticados na clandestinidade são de suma importância, e ganham especial relevo, especialmente quando as vítimas descrevem os detalhes da cena delituosa e, com firmeza, reconhece os autores como acontece no caso em exame.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe o delito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Não existe, em nosso ordenamento jurídico, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Sobre o tema, nos leciona Weber Martins Batista:

“Apesar disso, como tal prova não é hierarquicamente inferior a qualquer outra, pode acontecer que o julgador, confrontando os elementos existentes nos autos, prefira as declarações da vítima ao depoimento das testemunhas. Em face do livre convencimento do juiz, tudo dependerá, portanto, da credibilidade das declarações de uma e de outras, em cotejo com as demais provas existentes.

Nos casos de roubo e de furto, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir. Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime.”
(O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, p. 2a ed. São Paulo: Forense. p. 462, Forense. p. 462).

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão de procedência da representação por ato infracional.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Dessa forma,
não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos
, sendo irrefutável que o apelante praticou o crime de roubo circunstanciado a ele imputado.

DAS MAJORANTES

DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I, DO CP - REDAÇÃO ORIGINAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS)

A defesa sustenta que deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), uma vez que a arma não foi apreendida nem periciada.

Inicialmente, cumpre estabelecer qual a lei penal aplicável ao caso concreto, considerando o tempo do fato e as possíveis alterações legislativas posteriores. O crime em análise ocorreu em 23 de março de 2011, data em que vigorava a redação original do artigo 157, § 2o do Código Penal, com as majorantes previstas nos incisos I (emprego de arma), II (concurso de duas ou mais pessoas) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade).

Posteriormente, a Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, promoveu alterações significativas no artigo 157 do Código Penal, revogando o inciso I, do § 2o (emprego de arma) e criando o § 2o-A, com novos incisos, entre os quais o inciso I, que passou a prever como causa de aumento específica o "emprego de arma de fogo".

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o do Código Penal), e considerando que a nova redação legal estabeleceu aumento de pena mais gravoso para o emprego de arma de fogo (de 2/3, conforme § 2o-A, I), deve ser aplicada ao caso a redação original vigente à época dos fatos, que previa aumento de 1/3 até metade para o emprego de arma (art. 157, § 2o, I, redação original).

Quanto ao mérito da majorante, embora a arma não tenha sido apreendida ou examinada pericialmente, a prova oral produzida nos autos é suficiente para demonstrar o emprego de arma de fogo na prática do crime.

Ambas as vítimas afirmaram categoricamente que os perpetradores estavam armados com armas de fogo que foram usadas tanto para ameaçar quanto para agredi-las fisicamente (coronhadas), deixando lesões visíveis que foram documentadas em laudos periciais.

A vítima Eduardo relatou claramente a presença de duas armas de fogo: "um com uma pistola e outro com revólver", sendo que a vítima Arlete corroborou essa informação, mencionando ter sido abordada "com um revólver". Ambas as vítimas descreveram com detalhes as coronhadas que receberam, relatando os ferimentos e hematomas resultantes, que persistiram por semanas. Estes relatos são coerentes entre si e encontram respaldo nos laudos médicos que atestam as lesões compatíveis com os golpes descritos.

Ademais, para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

Trago à baila julgado de minha relatoria:

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...]

(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
(N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]
(AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 387, § 1o, DO CPP; 157, § 2o, II, DO CP E 226/CPP; 157, § 2o, II E VII; 2o-A, I, AMBOS DO CP; 29, § 1o, DO CP; 59, 61, 68 E 65, TODOS DO CP. (...) NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FATO 1 DA DENÚNCIA. (...) PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO AO FATO 2 DA DENÚNCIA. ATESTADA A PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TEORIA UNITÁRIA OU MONISTA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA. OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DO SISTEMA TRIFÁSICO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE PERMITA A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF.

(...) 3. A Corte de origem, ao preservar o reconhecimento da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, dispôs que contrariamente ao afirmado pelo insurgente, todas as vítimas - José Sebastião Lins, Andriel Leal, Rudinei da Silva e Ivanir Santos da Silva - asseveraram, de modo irrefutável, que o delito fora praticado com emprego de duas armas de fogo, além de facas. [...] Nessa toada, ainda que o apelante não estivesse ele mesmo portando arma de fogo, mesmo assim, há de ser sancionado pela majorante, que, sendo objetiva, se comunica a todos os coautores do delito, ex vi do art. 30, do Código Penal: ‘Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime’ (fl. 1.103).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, do Código Penal, basta existirem nos autos elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.

5. Nos termos do entendimento desta Corte, ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime (HC n. 147.939/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 24/2/2012) - (AgRg no REsp n. 1.536.939/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 5/11/2015).

6. No que se refere ao pleito de reconhecimento da menor participação, o Tribunal de origem entendeu que o agente teve decisiva e contributiva participação para a caracterização dos delitos. Sendo assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da já mencionada Súmula 7/STJ. (...) 9 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2-4-2024, DJe de 11-4-2024 - grifado)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal)
“pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...”
(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pelas vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Não há, portanto, dúvida razoável quanto ao emprego efetivo de arma de fogo na prática do crime, justificando plenamente a aplicação da majorante prevista no inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal.

DO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 157, § 2o, II, DO CP)

O conjunto probatório estabelece de forma inequívoca que o crime foi praticado por, no mínimo, dois agentes que atuaram diretamente na execução da conduta criminosa.

Ambas as vítimas descreveram a participação de dois indivíduos armados dentro da residência, além de mencionarem indicativos da possível participação de um terceiro elemento dando cobertura externamente, pois um dos assaltantes "ficava no telefone ligando para uma pessoa".

A vítima Eduardo afirmou:
"eu acredito que tinha mais duas pessoas ao total, porque um ficava no telefone ligando para uma pessoa que eu não sei quem que era provavelmente tinha alguém dando cobertura os dois estavam armados lá dentro de casa um com uma pistola e outro com revólver"
.

A vítima Arlete confirmou:
"era dois, era um moreno meio magro e outro mais fortinho cor clara bem vestido os dois, pouco olhei para eles; (...) estava com revolver e uma faca"
.

Para a caracterização do concurso de agentes não se exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. No presente caso, a prova testemunhal é robusta e consistente quanto à participação de, pelo menos, dois agentes na execução direta do crime, caracterizando inequivocamente a majorante prevista no inciso II, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal.

DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS (ART. 157, § 2o, V, DO CP)

A defesa sustenta que deve ser afastada a majorante da restrição da liberdade das vítimas, prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, alegando que não há como identificar o tempo e o espaço de tempo em que a vítima teve sua liberdade supostamente tolhida pelo apelante.

Para a configuração desta majorante, exige-se que a restrição da liberdade da vítima perdure por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a mera execução do crime de roubo, não se configurando quando a limitação da liberdade é momentânea e inerente à própria dinâmica do roubo.

No caso em análise, as provas demonstram de forma cristalina que os perpetradores mantiveram as vítimas sob seu controle por um período significativamente prolongado, que excedeu em muito o tempo estritamente necessário para a subtração dos bens.

A vítima Eduardo relatou que o crime
"foi no intervalo entre 18h da tarde até 21h"
,
indicando uma duração aproximada de três horas
. Durante todo esse período, as vítimas foram mantidas sob o domínio dos criminosos, impedidas de se locomoverem livremente e submetidas a constantes agressões e ameaças.

Arlete confirmou essa dinâmica temporal, relatando que chegou em casa por volta das 19h10min, encontrando seu filho já sob o domínio dos assaltantes, e que ambos permaneceram restritos durante todo o longo período em que o crime se desenvolveu.

Os relatos são uníssonos em descrever como, ao final da ação criminosa, os perpetradores amarraram as vítimas com suas próprias roupas e as trancaram na residência, intensificando ainda mais a restrição de liberdade que já vinha sendo imposta desde o início. Esta restrição libertária perdurou mesmo após a saída dos criminosos, pois as vítimas permaneceram amarradas e tiveram que empreender esforços extraordinários para se libertarem:
"ele conseguiu se desamarrar, saiu pela janela do banheiro, pulou a cerca elétrica (tomando choque) e buscou ajuda com os vizinhos"
.

Tal cenário fático transcende em muito a mera retenção momentânea para viabilizar a subtração, caracterizando claramente a hipótese legal de restrição significativa da liberdade das vítimas, justificando plenamente a aplicação da majorante prevista no inciso V, do § 2o do artigo 157, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante observou corretamente os critérios legais estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, realizando a individualização da pena de forma fundamentada e proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto.

Na primeira fase, o juiz considerou desfavorável ao réu a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, tendo em vista que o réu possui condenações transitadas em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crimes praticados anteriormente. Valorou negativamente também as circunstâncias do crime, visto que foi praticado com restrição da liberdade da vítima. Com base nessas considerações, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, tendo em vista as 03 (três) condenações transitadas em julgado nas ações penais n. 2007/88, 0004178-33.2005.811.0042 e 0005908-23.2009.811.0040, agravando a pena no patamar de 3/6 (três sextos), atingindo a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, registrando que a majorante da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Considerando as particularidades do caso, evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa (roubo praticado com arma de fogo, tortura psicológica e física prolongada, agressão a uma vítima do sexo feminino e tentativa de arrancar à força a aliança da vítima), o magistrado aplicou a fração máxima de 1/2 (metade), atingindo a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Tal dosimetria mostra-se adequada e proporcional à gravidade do delito praticado, não merecendo qualquer reparo.

Desta forma, verifica-se que a sentença condenatória está devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico ou insuficiência probatória para a condenação.

As majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas estão devidamente caracterizadas, conforme amplamente demonstrado, não merecendo acolhimento o pedido de decote formulado pela defesa.

Por fim, a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e proporcional, observando os critérios legais e as circunstâncias do caso concreto, não comportando qualquer reparo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, Nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Leônidas Bueno de Almeida
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025